Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AMPARO MATERIAL, MORAL E EDUCACIONAL AOS FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Embora a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determine que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, é possível o deferimento do benefício executório quando houver comprovação da imprescindibilidade da medida.
2. Na espécie, não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado quando inexiste comprovação de que seja imprescindível aos cuidados dos filhos, especialmente se estes residem com parentes próximos, mantém relacionamento entre si e frequentam a escola.
3. Agravo conhecido e desprovido.